Tribunal: TJDFT
Processo: 0713438-96.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE REGIME DE CONVIVÊNCIA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS DA GENITORA. MELHOR INTERESSE DA MENOR. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA.
1. Descabe falar em cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional quando houve fundamentação expressa, clara e coerente pelo magistrado, que se debruçou acerca dos argumentos deduzidos pelas partes, analisando as provas dos autos e declinando devidamente as razões do seu convencimento.
2. O regime de convivência deve ser fixado observando-se o melhor interesse da criança.
3. Consoante o disposto no art. 4o do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/90), é direito da criança a convivência familiar, de modo que o direito de visitas não é só dos genitores, mas também dos menores.
4. Considerando que o regime de convivência presencial assistido foi fixado em atenção ao superior interesse da menor, privilegiando o resguardo dos seus direitos, aquele deve ser mantido nos moldes estabelecidos na sentença, acrescentando apenas a necessidade de encaminhamento da genitora ao CAPS, para a adequada avaliação e acompanhamento psicológicos, com ciência do Juízo acerca das condições da genitora, como condicionante expressa para futura ampliação do regime de convivência desvigiado, nos termos da conclusão do laudo psicossocial e da manifestação do Parquet.
5. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e parcialmente provida.